Tribunal: TJBA
Processo: 8042970-24.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8042970-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: IURE BORGES PEREIRA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

F/J

ACORDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
.
ROUBO MAJORADO
. SENTENÇA
QUE
CONDEN
OU O PACIENTE COMO INCURSO NO ARTIGO 157,
§ 2.º, INCISO
V
II, DO CÓDIGO PENAL (CP)
.
IMPOSIÇÃO DA
S
PENA
S
DE 0
5
(
CINCO
)
ANOS
E 04 (QUATRO) MESES
DE RECLUSÃO,
EM
REGIME INICIAL SEMIABERTO,
E DE
87
(
OITENTA E SETE
) DIAS-MULTA
.
NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE
.

TESE DE ILEGALIDADE NA MANTENÇA DA PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO ACOLHIMENTO
.
PRESENÇA DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PROVISÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MOTIVAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL IDÔNEA E INSINDICÁVEL NOS ESTREITOS LIMITES DO
HABEAS CORPUS
. COMPATIBILIDADE ENTRE A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO E A NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE, QUANDO JÁ VIABILIZADA A INSERÇÃO DO RÉU EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRECEDENTES.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º
8042970-24.2024.8.05.0000
, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de IURE BORGES PEREIRA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 12.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora